Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Alega haver omissão no julgado quanto ao cumprimento do prazo para pagamento da indenização, pois o pagamento administrativo se deu antes de 30 dias após a entrega de todos os documentos, de forma que não incide correção monetária e juros moratórios, conforme estabelece o art. 5.o, § 7.o da Lei 6.194/74. Sustenta que o precedente do STJ citado no acórdão não se aplica ao caso, pois se refere a acidentes ocorridos após a MP 340/66, com indenizações pagas no valor fixo de R$ 13.500,00. Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja eliminada a contradição e omissão, de modo a reconhecer a inexistência de mora por parte da Embargante, e, consequentemente, a ausência de dever do pagamento correção monetária e juros moratórios.
II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em exame não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Com efeito, ao tomar-se por base o salário mínimo vigente ao tempo do evento (ano de 2002), incide correção monetária, a qual consiste em mera reposição do valor da moeda, visando a recompor seu valor aquisitivo diante dos efeitos da inflação. Do contrário, dar-se-ia o pagamento por valor absolutamente defasado, uma vez que o pagamento parcial ocorreu cerca de 16 anos após o evento. Outrossim, a conclusão consolidada na Súmula 580 do STJ, oriunda do Repetitivo citado no acórdão embargado, também encontra aplicação no presente caso, cumprindo destacar que o STJ, na ocasião, evidenciou a iniquidade que a desatualização da moeda implica no caso das indenizações referentes ao seguro DPVAT, uma vez que “se trata de uma modalidade de seguro de elevada função social, que ampara as vítimas e suas famílias em momento de grave infortúnio provocado por sinistro de trânsito” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do REsp 1.483.620-SC). Na mesma esteira é o entendimento deste e. TJDFT: (Acórdão 1013775, 20110110874278APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 12/5/2017. Pág.: 377/393); (Acórdão 882294, 20140110575688APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 23/7/2015. Pág.: 165)
V. Desse modo, sob a alegação de apontar omissão e contradição, os embargos apresentados apenas reforçam os mesmos argumentos já apresentados no recurso inominado, visando à alteração do que restou decidido.
VI. Portanto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.